Tribunal: TJBA
Processo: 8065718-18.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8065718-18.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE MARCOS BRITO DOS REIS e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO FUNDADA EM FLAGRANTE DELITO E DEPOIMENTO POLICIAL CORROBORADO POR LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE USO PESSOAL DESCARTADA DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE, QUANTIDADE, VARIEDADE E ACONDICIONAMENTO DA DROGA. VALIDADE PROBATÓRIA DO TESTEMUNHO DE POLICIAL MILITAR. DOSIMETRIA DA PENA COM EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA NATUREZA E QUANTIDADE DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS, NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO MANTIDA, MESMO DIANTE DE PROCESSO PENAL EM CURSO, EM RESPEITO À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. TEMA 129 DO STF. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por JOSE MARCOS BRITO DOS REIS e pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra a sentença de ID 93102985, proferida pelo MM. Juízo da 1ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR, que nos autos da Ação Penal n.º 8065718-18.2022.8.05.0001 julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão em regime inicial aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução.

Narram os autos que no dia 28 de julho de 2021, por volta das 22h30min, uma guarnição da Polícia Militar estava em ronda de rotina, quando ao trafegar no Parque São Cristóvão, na localidade conhecida como “Beco do Pato”, nesta capital. os policiais militares avistaram o réu, tendo ele, ao perceber a presença da guarnição, jogado no chão uma pochete que trazia consigo. Os policiais abordaram o réu e, em seguida, encontraram a pochete dispensada pelo mesmo, constatando que em seu interior havia 14 (quatorze) porções de erva verde análoga a maconha, certa quantidade de pedra amarelada análoga à crack, que o mesmo trazia consigo para fins de comercialização e a importância de R$ 36,50 (trinta e seis reais e cinquenta centavos). O réu foi preso em flagrante e conduzido até a unidade policial para adoção das providências legais cabíveis. As substâncias apreendidas foram periciadas em caráter preliminar, tendo restado constatado que as mesmas totalizavam: 31,99 g (trinta e um gramas e noventa e nove centigramas), correspondente à massa bruta de amostra de vegetal seca, fragmentada/compactada, de coloração verde-amarronzada, distribuídos em 14 (catorze) porções, sendo 13 (treze) embaladas individualmente em pedaços de filme plástico incolor e 01 (uma) embalada em pedaço de papel alumínio e 1,89 g (um grama e oitenta e nove centigramas), massa bruta de substância sólida de cor amarela sob a forma de “pedras”, distribuídas em 11 (onze) porções embaladas individualmente em pedaços de filme plástico incolor amarradas com fio de linha, tendo restado constatado pelo perito criminal, após realização de exames, que as substâncias apreendidas eram maconha e cocaína respectivamente, conforme laudo de constatação acostado ao inquérito Policial. Na delegacia, ao ser interrogado pela autoridade policial o réu negou a prática do crime, afirmando que foi abordado quando se encontrava na praça em São Cristóvão, acompanhado de outras pessoas fazendo uso de maconha, quando foram surpreendidos pelos Policiais Militares, ressaltando que os demais indivíduos saíram dispensando a droga. Afirmou que estava apenas com uma porção de maconha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a existência de ação penal em curso contra o réu é apta a afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado; (iii) verificar se a dosimetria da pena, com elevação da pena-base pela natureza e quantidade das drogas, observou os parâmetros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depoimento do policial militar responsável pela prisão, prestado de forma coerente e confirmada pelas demais provas dos autos, é considerado válido e suficiente para sustentar a condenação, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e STF.

4. A materialidade do crime foi confirmada por laudo pericial que atestou a presença de maconha e crack, em porções fracionadas e embalagens típicas do comércio de entorpecentes, compatíveis com a traficância.

5. A tese defensiva de porte para uso pessoal foi afastada pelas circunstâncias da apreensão, que revelam a finalidade mercantil da droga: diversidade de substâncias, fracionamento em múltiplas embalagens, local da abordagem conhecido pela prática do tráfico, e ausência de elementos que indicassem uso exclusivo.

6. Legítima a exasperação da pena-base pela natureza e quantidade das drogas com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas, diante do volume apreendido (31,99 g de maconha e 1,89 g de crack) e sua forma de acondicionamento.

7. A existência de ação penal em curso contra o réu não é suficiente, por si só, para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, exigindo-se prova concreta de dedicação a atividades criminosas, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. Inteligência do Tema 129 da Repercussão Geral.

8. A quantidade e natureza da droga foram corretamente valoradas na primeira fase, para justificar o aumento da pena-base, sem que se utilizassem os mesmos fundamentos para restringir a incidência do redutor do § 4º do art. 33 da Lei
nº
11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

“O depoimento de policial militar, quando firme, coerente e corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação por tráfico de drogas.”

“A configuração do tráfico ilícito de entorpecentes independe de flagrante do ato de comercialização, bastando elementos que evidenciem a destinação mercantil da substância.”

“A exasperação da pena-base com fundamento na natureza e na quantidade das drogas apreendidas é legítima, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.”

“A existência de ação penal em curso não impede, por si só, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em respeito à presunção de inocência.”

“A valoração da natureza e da quantidade da droga em mais de uma fase da dosimetria configura bis in idem, vedado pelo STF no julgamento do Tema 712 da Repercussão Geral.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10.06.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.839.286/RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22.04.2025; STJ, HC 887.299/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.04.2025; STF, Tema 712 da Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
Criminal
n.º 8065718-18.2022.8.05.0001,
em que figura como apelantes

e apelados

JOSE MARCOS BRITO DOS REIS
e o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
da defesa e da acusação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84